Tribunal: TJSP
Processo: 2293694-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Processual civil.

Decisão que determinou a redistribuição da ação ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Impossibilidade – Necessidade de realização de perícia, incompatível com a Lei no 12.153/2009 – Decisão reformada.

Dá-se provimento ao recurso interposto.